Tribunal: TJSP
Processo: 1000267-87.2023.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
SAÚDE. Fornecimento de medicamentos para tratamento de insuficiência cardíaca.
1. É faculdade do demandante escolher contra quem litigar, dentre os entes solidariamente obrigados (Tema no 793/STF). Observância à vedação imposta pelo STJ à declinação de competência de ofício pela Justiça Estadual (IAC no 14).
2. Dever de disponibilização pela administração do fármaco padronizado Entresto

Ementa:
SAÚDE. Fornecimento de medicamentos para tratamento de insuficiência cardíaca.
1. É faculdade do demandante escolher contra quem litigar, dentre os entes solidariamente obrigados (Tema no 793/STF). Observância à vedação imposta pelo STJ à declinação de competência de ofício pela Justiça Estadual (IAC no 14).
2. Dever de disponibilização pela administração do fármaco padronizado Entresto 97+103mg. Garantia do direito à saúde e à vida. Inteligência do art. 196 da CR e parágrafo único do art. 219 da CE.
3. Aplicação do Tema no 106 do STJ, quanto aos fármacos não incorporados ao SUS. Ausente apresentação de laudo médico circunstanciado e fundamentado a demonstrar a ineficácia das drogas disponibilizadas pela rede pública de saúde para o tratamento da moléstia. Parecer, ainda, do NAT-Jus desfavorável a pretensão.
4. Recurso parcialmente provido.